Tribunal: TJBA
Processo: 8184829-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184829-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNOVALDO FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos do embargante, reconhecendo sua responsabilidade integral como devedor solidário em cédula de crédito bancário, bem como a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, condenando-o ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do apelante, na condição de devedor solidário, pode ser limitada ao capital social da empresa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a média de mercado; (iii) determinar se é válida a capitalização mensal de juros no contrato celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que qualifica o apelante como devedor solidário estabelece obrigação pessoal, autônoma e integral, não se confundindo com sua condição de sócio, afastando a limitação de responsabilidade prevista no art. 1.052 do Código Civil.

A responsabilidade solidária implica comprometimento do patrimônio pessoal pela totalidade da dívida, nos termos dos arts. 264 e 275 do Código Civil, inexistindo prova de vício de consentimento ou ilegalidade na pactuação.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária discrepância significativa, o que não se verifica quando a diferença não ultrapassa parâmetros jurisprudenciais como uma vez e meia a média.

A taxa contratada de 1,96% ao mês, embora superior à média de 1,73% ao mês, não se mostra manifestamente excessiva ou desproporcional, permanecendo dentro da margem admitida pelo mercado financeiro.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a pactuação.

A utilização da Tabela Price não configura ilegalidade, constituindo mera técnica de amortização compatível com a capitalização regularmente contratada.

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, pois incumbe ao impugnante comprovar a capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 264, 275 e 1.052; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/08/2012; TJ-BA, Apelação nº 8104557-49.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 23/07/2024, pub. 30/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8106409-40.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.